Tribunal: STF
Processo: RHC 203511
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Roberto da Silva Lopes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 613.779/PR, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Insurge-se a defesa, em síntese, contra a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Londrina, que reconheceu a existência de 135 (cento e trinta e cinco) horas de estudo e declarou a remição de 11 (onze) dias na pena do recorrente.
    Segundo a Defensoria o constrangimento remanesce no fato de que uma fração residual de 0.25 teria sido desconsiderada e inutilizada, o que prejudicou o recorrente, “que deixou de remir um dia a mais de pena, uma vez que tal fração poderia ter sido arredondada para o próximo número inteiro, no caso, 12.” 
    Requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão proferida na origem. 
    No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que, concedida a ordem, seja arredondado “para mais a fração resultante do cálculo dos dias remidos, concedendo os 12 (doze) dias de remição da pena em observância ao princípio da condição mais benéfica.”
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. SALDO REMANESCENTE. ARREDONDAMENTO PARA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O art. 126 da LEP estabelece a remição de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. A pretensão de arredondamento para cima do cálculo fracionário do benefício, a fim de conceder 1 dia de abrandamento da pena por 3 horas de estudo representaria premiação sem a necessária previsão legal ou contrapartida do sentenciado, o que não prejudica o fim ressocializador da atividade nem desconsidera o esforço realizado pelo preso, uma vez que o saldo será considerado como crédito para utilização futura. 
    2. Agravo regimental não provido.”
    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, bem destacou o Ministro Rogério Schietti em seu voto,
    “[a] Lei de Execução Penal traz critérios objetivos para o cálculo do abreviamento da pena em razão de atividades de estudo. Prevê o art. 126 da LEP a remição de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. O preso estudou 135 horas (135/12 = 11,25) e abrandou 11 dias de sua pena. Conceder 1 dia de remição por apenas 3 horas de estudo representaria premiação sem previsão legal.”
    Ademais, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, essa interpretação não trouxe qualquer prejuízo para o recorrente, pois, consoante destacou a Procuradoria-Geral da República, o saldo remanescente não foi descartado, visto que “será computado às futuras horas de frequência escolar.”
    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente